Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DA PRÓPRIA SAÚDE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de incluir o período de gozo de licença médica do autor no cômputo do tempo do estágio probatório. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Licença Médica. Tempo de efetivo exercício. Na forma do art. 165, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar 840/2011, a licença médica ou odontológica é considerada como efetivo exercício. O autor, servidor efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária no cargo de Policial Penal, teve homologada a sua aprovação no estágio probatório do referido cargo através da Ordem de Serviço n. 15, de 21 de setembro de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (ID. 27136660). Contudo, o documento de ID. 27136660, pág. 13, demonstra que a Administração Pública tornou sem efeito a aprovação do autor no estágio probatório após o cômputo de 244 dias de afastamento por motivos de licença médica, diante do acolhimento do Parecer jurídico 367/2020 – PGDF/PGCONS 53697203.

3 – Estágio Probatório. Suspensão. Dispõe o art. 27 da Lei Complementar 840/2011 que “Fica suspensa a contagem do tempo de estágio probatório quando ocorrer: I – o afastamento de que tratam os arts. 26, II, e 162; II – licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família do servidor.”. O dispositivo em comento não contempla a suspensão do estágio probatório durante o período de gozo da licença médica, de forma que não cabe à Administração adotar interpretação diversa do dispositivo legal e, diante de Parecer Jurídico, entender que a contagem de tempo para os fins de estágio probatório é suspensa nos afastamentos superiores a 30 (trinta) dias (ID. 27136660, pág. 13), de forma a restringir direito em situação não prevista legalmente. Precedentes (Acórdão 1341478, 07468713220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pelo recorrente vencido.

L